Tribunal: TCU
Processo: 036.232/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, solução de digitalização e OCR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a Empresa Epson do Brasil Indústria e Comércio Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 14/2021, promovido pelo Ministério do Turismo - UASG 540004, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão ( outsourcing ) com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, solução de digitalização e OCR, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (exceto papel), sob demanda nas dependências do Ministério do Turismo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e à representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 17; 9.4. solicitar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) que avalie a necessidade de alteração do guia "Boas práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão" quanto à vedação ou não da utilização de equipamentos jato de tinta na prestação desse tipo de serviço ( outsourcing de impressão), tendo em vista os fundamentos constantes dos argumentos e as informações trazidas neste processo, encaminhados pela representante; 9.5 encaminhar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) cópia das peças um e oito dos presentes autos, para conhecimento e análise daquela Secretaria quanto à solicitação exarada no item 9.4 desta decisão; 9.6. arquivar estes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.